Tribunal: STF
Processo: HC 254653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA. APARELHO FORMALMENTE VINCULADO A ADOLESCENTE, MAS UTILIZADO POR SUA GENITORA PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, visando à declaração de ilicitude da segunda decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica do número (47) 99138-8963, supostamente vinculado a adolescente sem envolvimento com os atos investigados, bem como das sucessivas prorrogações e da busca e apreensão de seu celular. A parte agravante sustentou ausência de justa causa para a medida e omissão da decisão anterior quanto a pedidos específicos formulados na exordial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a interceptação telefônica e telemática de número vinculado formalmente a adolescente não investigado, mas supostamente utilizado por sua genitora, investigada pela prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, configura constrangimento ilegal por ausência de justa causa; e (ii) estabelecer se houve omissão na decisão agravada quanto à análise de todos os pedidos formulados na impetração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão agravada reconhece que todas as interceptações e medidas subsequentes foram devidamente fundamentadas, com base em indícios de que o aparelho estava sendo utilizado pela mãe do adolescente, investigada por crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.



    As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça concluíram pela legitimidade das decisões judiciais, diante de elementos investigativos que justificavam o afastamento do sigilo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite fundamentação sucinta e per relationem nas decisões judiciais, desde que suficiente para demonstrar a razoabilidade da medida invasiva.



    O habeas corpus não constitui via adequada para examinar a qualidade e suficiência das provas a fim de aferir a existência de justa causa para o implemento de meio invasivo de obtenção de provas.



    A defesa não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos iniciais do habeas corpus, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF.



    É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que o recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada deve ser desprovido por ausência de dialeticidade recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    É legítima a interceptação de linha telefônica formalmente vinculada a menor de idade, quando fundada em elementos investigativos que indicam o uso do aparelho por pessoa investigada por crimes graves, desde que a decisão judicial esteja minimamente fundamentada.



    A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.



    A via do habeas corpus não comporta reexame das premissas fáticas em que foram embasadas as decisões judiciais impugnadas.